Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735218-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA BORGES CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Rita de Cássia Borges Castro (processo n. 0710123-19.2025.8.07.0018), suspendeu “a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798” e determinou “à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão, sob pena de aplicação das penalidades legais” (ID origem 244203115). Em suas razões recursais (ID 75384381), o agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de mandado de segurança impetrado pela agravada contra ato proferido pelo “Subsecretário de Fiscalização de Obras do DF Legal”, que teria embargado “obra de alvenaria, que está na fase de reboco, com instalações já iniciadas, piso sem revestimento e sem cobertura, sendo lavrado o Auto de Embargo no H-2033-520574-OEU, em 14/07/2025, sob o argumento de que a obra está sem licenciamento e/ou sem documentação no local”. Argumenta que o ato administrativo impugnado na origem gozaria de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que não seria possível, à míngua de elementos a denotarem a sua ilegalidade, suspender seus efeitos. Aduz que a “obra foi embargada não somente por falta de licenciamento, mas especialmente por não se enquadrar na legislação vigente”. Pontua que se trataria de “obra localizada em unidade imobiliária já regularizada, porém executada sem o devido licenciamento edilício”. Sublinha que a atividade pretendida pela impetrante no local, a saber, “clínica geriátrica, conforme informado pelo DF LEGAL, está em desacordo com a norma urbanística aplicável ao lote, que permite apenas o uso residencial obrigatório na categoria habitação unifamiliar”. Expõe que a “Impetrante não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a licença para construir uma cínica geriátrica e não obterá”. Entende que a “liminar deve ser cassada, pois foi deferida sem qualquer fundamento legal ou comprovação da plausibilidade de eventual direito da Impetrante”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para indeferir a liminar pleiteada pela impetrante (agravada) na origem. Sem preparo, por ser o recorrente isento de seu recolhimento. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 75423952). Ao ID 75434408, Laurindo Modesto Pereira Júnior e outros requereram a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae, o que foi indeferido por estra Relatoria por meio da decisão de ID 75464500. Ofício ao ID 75620272informa a prolação de sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0710123-19.2025.8.07.0018), verifica-se a superveniência da prolação de sentença, que, apreciando o mérito do mandado de segurança impetrado pela ora agravada, concedeu a segurança pleiteada no writ, sob os seguintes termos: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, para, confirmando o pedido liminar, SUSPENDER a Decisão n.o 496/2025 - DF-LEGAL/SUOB/ETSUOB, de 25 de julho de 2025, contida ao ID 244156798, e DETERMINAR à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão neste período, sob pena de aplicação das penalidades legais. (...). (ID 75620272) A prolação de sentença nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora